Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731980-11.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS GOMES MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Secretaria para proceder à retificação quanto ao patrono do apelante, conforme requerido às fls. i.d. 55769793). Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator